Tribunal: TCU
Processo: 026.387/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9643/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III e V, alínea a , 169, inciso III, 235, 237, inciso IV, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, e 106, caput e § 3o, inciso I, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, promovendo-se, em seguida, o seu arquivamento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao representante e à Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim/RO, bem como a seu órgão de controle interno, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 026.387/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público do Estado de Rondônia - MP/RO. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim/RO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.